Tribunal: TJSP
Processo: 2213383-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Restabelecimento de benefício – Decisão que manteve despacho anterior que indeferiu a concessão da tutela de urgência para o imediato restabelecimento da aposentadoria por invalidez – Pedido de "reconsideração" que não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal – Petição de agravo protocolizada fora do prazo assinalado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Restabelecimento de benefício – Decisão que manteve despacho anterior que indeferiu a concessão da tutela de urgência para o imediato restabelecimento da aposentadoria por invalidez – Pedido de "reconsideração" que não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal – Petição de agravo protocolizada fora do prazo assinalado pelo art. 1.003, §5o, do novo CPC – Intempestividade caracterizada – Recurso não conhecido, revogando-se o efeito suspensivo concedido anteriormente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2213383-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante OSMAR FRANCISCO FERNANDES MAGIARI, é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213383-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.882-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.882
Agravo de Instrumento no 2213383-66.2019.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Osmar Francisco Fernandes Magiari.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz: Jose Mauricio Conti.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Restabelecimento de benefício Decisão que manteve
despacho anterior que indeferiu a concessão da tutela de
urgência para o imediato restabelecimento da aposentadoria
por invalidez Pedido de “reconsideração” que não tem o
condão de suspender ou interromper a fluência do prazo
recursal Petição de agravo protocolizada fora do prazo
assinalado pelo art. 1.003, §5o, do novo CPC

Intempestividade caracterizada Recurso não conhecido,
revogando-se o efeito suspensivo concedido anteriormente.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Osmar
Francisco Fernandes Magiari, nos autos da ação acidentária que move em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, contra a r. decisão
copiada a fl. 142, proferida em 28 de agosto de 2019, que manteve
despacho anterior que indeferiu a concessão da tutela de urgência para o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
Alega o agravante que o ente público cessou o benefício
da aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente, após a realização
de perícia administrativa, sob a alegação de inexistência de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213383-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.882-fv
3
para o trabalho, acrescentando, ainda, que houve recurso administrativo, o
qual foi provido, porém com redução de 50% no valor da benesse,
aduzindo, também, padecer de sequelas incapacitantes na coluna,
conforme documentação acostada nos autos, sendo de rigor o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez por meio de tutela de
urgência, posto que não detém de outra fonte de renda.
Recurso devidamente processado com a concessão de
efeito suspensivo (fls. 153/154), sem resposta do agravado.
É o relatório.
Não conheço do recurso, por ser intempestivo.
Pelo que verifico na espécie, o despacho trasladado a fl.
114, proferido em 12 de agosto de 2019 e disponível no DJE em 14 de
agosto de 2019, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a
emenda da petição inicial.
Dele tomando ciência, o obreiro, por meio da petição de
fls. 118/120, de 26 de agosto de 2019, juntou documentos e pediu a sua
reconsideração, asseverando a existência de laudo comprobatório de sua
incapacidade total e permanente para o trabalho.
A decisão de fl. 142, ora agravada, datada de 28 de
agosto de 2019 e disponibilizada em 30.08.2019 (fl. 144), manteve o
despacho anterior.
Assim, pelo que verifico, deveria o agravante recorrer da
decisão que inicialmente lhe teria causado prejuízo (fl. 114) e não daquela
que desacolheu a reconsideração da anterior (fl. 142), de modo que,
levando em conta que o agravo deu entrada neste Tribunal somente no dia
23.09.2019 (termo de fl. 152), constato, na espécie, que ele foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213383-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.882-fv
4
fora do prazo assinalado pelo art. 1.003, §5o, do novo CPC, sendo, pois,
intempestivo, não podendo por isso mesmo ser conhecido pela Turma
Julgadora. De mais a mais, é sabido que pedido de
“reconsideração” não tem o condão de suspender ou interromper a fluência
do prazo recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, revogando-
se o efeito suspensivo concedido anteriormente.
ALDEMAR SILVA
Relator